Tribunal: TJDFT
Processo: 0736975-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. PAGAMENTOS. FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL.
I – Os prejuízos materiais decorrentes de operações não reconhecidas pela correntista devem ser partilhados entre as partes, pois constatadas a culpa concorrente do fornecedor de serviço, que falhou na segurança, e da consumidora, que não adotou os cuidados mínimos ao clicar em link de SMS sem confirmar o emitente e, no terminal de autoatendimento, seguiu orientações exaradas por telefone de suposto funcionário do Banco e usou cartão de crédito e senha pessoal.
II - A repetição em dobro exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor ao cobrar a dívida, EREsp 1413542/RS. Requisito não demostrado.
III - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não causa dano moral, notadamente, quando a consumidora contribui para a consumação da fraude.
IV – Recursos conhecidos. Apelação da autora e do réu parcialmente providas.